Tribunal: STJ
Processo: 0802826-72.2021.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054087 - RN(2023/0052351-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: JOSÉ EDIVAN FÉLIX
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegados vícios de expressão no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com
o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, no âmbito
do recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento,
eventual violação a dispositivo constitucional, tarefa reservada ao
Pretório Excelso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54036430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 98cbdaa4-4e43-4fd9-b932-b0616e9a09f4

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 98cbdaa4-4e43-4fd9-b932-b0616e9a09f4

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054087 - RN (2023/0052351-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: JOSÉ EDIVAN FÉLIX
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204

PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegados vícios de expressão no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, no âmbito do
recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual
violação a dispositivo constitucional, tarefa reservada ao Pretório
Excelso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52819272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 22:14:09
Código de Controle do Documento: a4062f6d-7658-49c7-a186-8bd40b93ae53

Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
desafiando acórdão, assim
José Edivan Félix
ementado (fls. 860/861):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 22
DA LINDB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211
/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DO ARESTO RECORRIDO. VERBETE N. 283 /STF.
REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO. ACÓRDÃO
ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Em relação à alegada ofensa ao
da LINDB, observa-se que o Tribunal
art. 22
de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque do dispositivo legal
afirmado como violado, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes
embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões
da insurgência especial, indicar afronta ao
do CPC, apontando a
art. 1.022
existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide,
pois, o óbice do Enunciado n. 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo."
2. No tocante ao tema da competência do juízo, é certo que a ausência de
impugnação a fundamento que, por si só, tem o condão de amparar as conclusões
adotadas pelo Sodalício local impede o conhecimento do apelo raro. Aplica-se,
neste caso, o Verbete n. 283 /STF.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte a quo quanto à existência de
irregularidade na prestação de contas demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o entrave previsto na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante aponta omissão no aresto embargado, ao argumento de
que o colegiado não analisou os argumentos expostos no agravo interno, em que defendeu
a não incidência dos entraves previstos nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ; e 283/STF.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o
vício apontado e, emprestando efeitos infringentes, seja apreciado o mérito do
recurso especial, assim como pugna pelo prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, LIV e
LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Impugnação ofertada às fls. 896/899.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52819272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 22:14:09
Código de Controle do Documento: a4062f6d-7658-49c7-a186-8bd40b93ae53

VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação do recorrente.
De acordo com o estatuído no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado e,
ainda, para correção de erro material.
Entretanto, no caso, não se verifica a existência de nenhuma das deficiências
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, o colegiado adotou os fundamentos do voto deste Relator, no
qual foram explicitados os motivos pelos quais não foi provido o agravo interno interposto
pela parte ora embargante, mantendo-se a decisão que aplicou diversos óbices sumulares ao
caso. Confira-se (fls. 864/866):

No que concerne à apontada ofensa ao
da LINDB, nota-se que a matéria
art. 22
não foi enfrentada pela instância ordinária, apesar de instada por meio de
embargos de declaração, de modo que caberia à parte interessada apontar
violação ao
do CPC, por eventual omissão, ônus do qual não se
art. 1.022
desincumbiu.
Note-se que os trechos do acórdão recorrido transcritos às fls. 822/824 do agravo
interno nem sequer tangenciam a matéria prevista no aludido dispositivo da
LINDB, motivo pelo qual não há como afastar o obstáculo do Enunciado n. 211
/STJ.
De outro turno, o decisório ora agravado aplicou o óbice previsto no Verbete n.
283/STF em relação à alegada afronta ao
IV, do CPC. Isso porque, ao
art. 53,
aduzir que a ação deveria ter sido proposta no local em que fora verificado o
apontado dano ao erário, deixou de atacar fundamento relevante adotado pela
Corte Regional.
Com efeito, o tema foi decidido nestes termos (fl. 341):
No que pertine à preliminar de incompetência do juízo, tem-se que o
apelante reside em Parnamirim/RN, lugar onde foi citado e de onde
respondeu a todas as intimações do TCU, não havendo dúvida quanto à
competência do Juízo Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.
Não se está diante de ação de indenização por ilícito, mas execução de
título executivo extrajudicial. Nesse sentido, a sentença foi exata ao fixar
que o Código de Processo Civil estabelece que "a execução fundada e
título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-
se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do
executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a
ela sujeitos" (art. 781, inciso I).
Documento eletrônico VDA52819272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 22:14:09
Código de Controle do Documento: a4062f6d-7658-49c7-a186-8bd40b93ae53

A parte ora agravante, na petição do apelo raro, não cuidou de impugnar o
argumento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, "[n]ão se está
diante de ação de indenização por ilícito, mas execução de título executivo
extrajudicial" (fl. 341), esbarrando, pois, no entrave do Verbete n. 283/STF, que
assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles."
Já no presente agravo interno, a parte insurgente se limita a afirmar que "todos
esses fundamentos foram refutados e esgotados pelo Recurso Especial,
demonstrando, inclusive, de que modo os termos do decisum afrontavam a Lei
Federal" (fl. 828), sem apontar, contudo, em que trecho da petição do apelo
especial teria sido atacado aquele alicerce contido no voto condutor do aresto
recorrido.
No tocante ao mérito da insurgência posta no apelo nobre, a parte recorrente
defendeu a possibilidade de revisão da decisão do Tribunal de Contas da União,
ressaltando que não foi levada em consideração "a natureza e a gravidade da
infração cometida, os danos ocasionados à Administração, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente" (fl. 641), nem "a devida
execução do convênio, ante a realização do evento" (fl. 644).
Ocorre que o acolhimento da pretensão recursal encontra empeço na
Isso porque a instância de origem dirimiu a controvérsia com
Súmula n. 7/STJ.
base em premissas fáticas, conforme se constata dos seguintes excertos (fl. 341
/342):
Como tenho ressaltado em processos do mesmo tipo, entendo não ser
possível se rejeitar, aprioristicamente, a sindicabilidade das decisões do
TCU pelo Poder Judiciário. Foi exatamente nesse sentido que esta egrégia
Turma se manifestou ao proferir julgamento que recebeu a seguinte ementa:
[...]
No caso dos autos, entretanto, as razões do embargante não evidenciam a
ocorrência de erro, de contrariedade ao devido processo legal por ocasião
do julgamento do TCU.
Com efeito, as razões do recurso cingem-se basicamente à alegação de que
os recursos objeto dos repasses teriam sido correta e devidamente
aplicados. Segundo afirma o recorrente, não se questiona a execução do
convênio, mas tão somente da ausência de prestação de contas, razão pela
qual seria indevida a devolução das verbas, sob pena de se permitir o
enriquecimento indevido da UNIÃO.
[...]
O recorrente afirma não existir dúvida da correta aplicação das verbas
repassadas à municipalidade, mas a falta de prestação de contas afasta a
própria regularidade da execução do convênio. A obrigação é aplicar
corretamente as verbas e prestar contas dessa aplicação, sob pena
Documento eletrônico VDA52819272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 22:14:09
Código de Controle do Documento: a4062f6d-7658-49c7-a186-8bd40b93ae53

exatamente de ter de devolver as verbas. Nesse sentido, registre-se que o
recorrente não pede a produção de provas periciais ou de qualquer outro
tipo, mesmo admitindo que não prestou contas como deveria.
Também, no julgamento dos embargos de declaração, ressaltou-se que (fl. 392)
[...] o acórdão também foi expresso ao fixar que a falta de prestação de
contas afasta a própria regularidade da execução do convênio. A obrigação
seria aplicar corretamente as verbas e prestar contas dessa aplicação, sob
pena exatamente de ter de devolver os valores.
Quanto ao mais, a decisão agravada considerou que incide o óbice da
uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
Súmula n. 7/STJ,
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Assim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se "houve a devida
prestação de contas, assim como o evento fora devidamente realizado" (fl. 634),
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o obstáculo previsto
no supracitado verbete sumular.

Ora, não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas omissões no aresto embargado, traduzem, na verdade, inconformismo da parte
com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer erro material, obscuridade, contradição
ou omissão no julgado embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a
art. 1.022
rejeição dos presentes embargos de declaração.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que a questão
levantada não configura hipótese de cabimento do recurso - omissão, contradição
ou obscuridade -, delineadas no
do CPC.
art. 535
2. A remessa dos autos para julgamento do recurso extraordinário no Supremo
Tribunal Federal é decorrência lógica da regra insculpida no
§1o do
art. 543,
CPC.
3. Inexistir qualquer fundamento relevante que justifique a oposição dos presentes
embargos ou que venha infirmar as razões contidas na decisão embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgRg no REsp n. 1.471.797/RN
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2014,
2/12/2014.

Documento eletrônico VDA52819272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 22:14:09
Código de Controle do Documento: a4062f6d-7658-49c7-a186-8bd40b93ae53

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO
DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES DEVIDAMENTE
EXAMINADAS E DECIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
incisos I e II, do Código de
art. 535,
Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Embargante, somente é
possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos
defeitos elencados nos incisos do mencionado
a alteração do julgado
art. 535,
seja consequência inarredável da correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam
suficientes para a inversão do julgado. Precedentes.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda,
é incabível na via dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministra
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 993.078/SP
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
17/9/2014,
10/10/2014.

Ressalte-se, por fim, que não cabe a esta Corte examinar, no âmbito do
recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual violação a dispositivo
constitucional, tarefa reservada ao Pretório Excelso.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA52819272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 22:14:09
Código de Controle do Documento: a4062f6d-7658-49c7-a186-8bd40b93ae53

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.054.087 / RN
Número Registro: 2023/0052351-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016769020204058400 08028267220214058400 8016769020204058400 8028267220214058400
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ EDIVAN FÉLIX
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ EDIVAN FÉLIX
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54008874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:22
Código de Controle do Documento: 4f1bfa3a-8fb5-404a-af16-24b58cccd662

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:22
Código de Controle do Documento: 4f1bfa3a-8fb5-404a-af16-24b58cccd662